Tribunal: TJPA
Processo: 0810389-49.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810389-49.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ROGERIO VIEIRA DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE É PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO PARA A COVID-19. IMPROCEDENTE. AGRAVANTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP. ESTABELECIMENTO COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA NECESSÁRIA, TENDO O MAGISTRADO SINGULAR DETERMINADO A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO62/2020 DO CNJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Analisando os autos, observo,
a priori
, que o agravante não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois não se encontra ainda em regime aberto, condição para obter o benefício da prisão domiciliar, conforme a Lei de Execuções Penais. Assim, apesar de em casos excepcionais, ter sido concedido prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto, possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física, cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal, este não é o caso dos autos.

Observo que não há situação excepcional que autorize a concessão da prisão domiciliar uma vez que a decisão agravada deixa claro que a unidade prisional apresenta condições adequadas para tratamento médico do apenado, tendo o magistrado determinado a adoção de medidas de prevenção que foram implementadas pela SEAP.

Tem-se, portanto, que a administração penitenciária demonstrou atenção às condições de saúde do apenado, que está sendo devidamente acompanhado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional, sem prejuízo de eventual atendimento na rede pública ou privada de saúde, sempre que for necessário, quando comprovado que a situação do paciente exige cuidados médicos especiais de urgência que não possam ser prestados no local da prisão.

Além disso, observa-se que as autoridades penitenciárias do Estado do Pará estão cientes da gravidade da situação de pandemia pelo contágio do Coronavírus e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, tais como isolamentos, testagens, monitoramento da evolução dos casos suspeitos e melhoramento das condições sanitárias das celas.

Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos.

Ante o exposto, CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO.

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810389-49.2020.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

AGRAVANTE: ROGÉGIO VIEIRA DA SILVA

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO,
interposto em favor de
ROGÉGIO VIEIRA DA SILVA,
contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu prisão domiciliar ao agravante (10.09.2020, ID: 3844099), no processo de execução penal n° 0006846-36.2010.8.14.0028, tramitando no Sistema SEEU.

Nas razões recursais (ID: 3844095), a defesa irresignada com a decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar, aduz que o agravante é portador de duas (2) doenças crônicas Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e diabetes, tendo se contaminado no cárcere pelo SARS-COV-2, com alto risco de reinfecção, ante as péssimas condições no cárcere e, ainda, por ter sido diagnosticado em 28/07/2020, no exame BAAR positivo (tuberculose), sem qualquer informação acerca do início do tratamento necessário; o Ministério Público (atuação no primeiro grau) diligenciou por informações junto a SEAP quanto à situação atualizadas de saúde do paciente (02/09/2020); negligência Estatal pois embora haja prescrição médica da medicação Losartana, o fornecimento tem sido feito pelo advogado particular, conforme faz prova e que caso o paciente continue definhando, cada dia com aspecto cadavérico, o fim será a extinção da punibilidade pela morte, nos termos do art. 107, inciso I, do CPB; invoca a Recomendação n° 62, do CNJ e princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Ao final pede seja dado provimento ao Agravo.

Em contrarrazões, o Ministério Público em atuação no 1º grau (ID: 3844098), requer o desprovimento do recurso, pois a prisão domiciliar deve ser considerada hipótese excepcional, ainda que em tempos de pandemia, vez que fora adotada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Pará medidas para enfrentá-la; que não foi apontado elementos concretos de risco em face do agravante

Atribuído ao feito o rito do recurso em sentido estrito (ID: 3844101) e, no exercício do Juízo de retratação, nos termos do art. 589 do CPP, fora mantida a decisão agravada.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público no 2º grau que na qualidade de custos legis, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sustenta a defesa, em suma, que o agravante faz jus a prisão domiciliar, em razão de sua enfermidade. Não lhe advém razão, adianto.

O instituto da prisão domiciliar está disciplinado no art. 117 da LEP e por seu intermédio busca-se garantir, dentre outros, a
integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana
.

“[...] Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave
; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante [...]”

Analisando os autos, observo,
a priori
, que o agravante não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois não se encontra ainda em regime aberto, condição para obter o benefício da prisão domiciliar, conforme a Lei de Execuções Penais. Assim, apesar de em casos excepcionais, ter sido concedido prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto, possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física, cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal, este não é o caso dos autos.

A propósito, vejamos a jurisprudência pátria:

“[...] EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PACIENTE EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PACIENTE SEPTUAGENÁRIO. IDADE AVANÇADA E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. EXCEPCIONALIDADE. ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL INADEQUADOS. INEFICIÊNCIA DO ESTADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MEDIDA DE CUNHO HUMANITÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento de assistência médica e tratamento médico-hospitalar adequados no estabelecimento prisional. Precedentes. [...]
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de determinar a transferência do paciente para a prisão domiciliar, em virtude do seu debilitado estado de saúde e da sua idade avançada, com a advertência de que a eventual desobediência das condições da custódia domiciliar importará novo encarceramento. (HC 418.817/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)”

“[...] RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA CAUTELA EXTREMA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual não conheceu o writ originário no tocante à regularidade da prisão preventiva, bem como em relação ao alegado excesso de prazo para o término da instrução, de modo que sua análise nesta oportunidade configuraria supressão de instância
2. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão. 3. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional.
4. O Tribunal de origem ressaltou não estar devidamente comprovada a gravidade da enfermidade suportada pelo paciente, motivo pelo qual determinou que fosse ele examinado por equipe médica especializada da SUSIPE. Destacou, ainda, que, embora a administração prisional não possua condições de realizar o deslocamento do réu para atendimento particular, disponibilizou espaço, no local em que ele se encontra custodiado, para que receba o tratamento cabível. 5. Conquanto a defesa afirme que "em nenhum momento o Diretor da casa Penal em Marabá afirmou ter lugar adequado para o tratamento do paciente", a moldura fática delineada no acórdão combatido sinaliza a existência de local disponível para que o réu seja atendido. Logo, para alterar essa conclusão ou, até mesmo, para verificar a gravidade da lesão que acomete o acusado, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 6. Recurso conhecido em parte e não provido. (RHC 117.000/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/19, DJe 19/12/19) [...]”

Da análise do caso concreto, observo que não há situação excepcional que autorize a concessão da prisão domiciliar uma vez que a decisão agravada deixa claro que a unidade prisional apresenta condições adequadas para tratamento médico do apenado, tendo o magistrado determinado a adoção de medidas de prevenção que foram implementadas pela SEAP, como se denota pelo excerto da decisão a seguir colacionado,
verbis
:

“
Na manhã deste feriado (10) o trabalho na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) como sempre não parou. Uma ação concentrada de atendimento aos internos da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel foi realizada, visando a manutenção do controle quanto ao novo Coronavírus no sistema prisional. Essa atenção de estende para o atendimento médico e biopsicossocial dos presos.

Os profissionais de saúde da SEAP realizam a avaliação dos internos por meio de uma triagem. Em quadro gripal ou quaisquer sintomas que indiquem enfermidade, a ação é imediata. Além dos exames clínicos, triagem e atendimentos relacionados a covid-19, testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis também foram realizados
.

Segundo Sandra Costa, Diretora de Assistência Biopsicossocial, ainda no mês de janeiro a SEAP já havia realizado a avaliação de todos os mais de 1.800 custodiados na CPASI.

“Em janeiro, a unidade recebeu um comando médico e foram avaliados todos os aqui custodiados. Temos atendimento 24h para sanar quaisquer necessidades médicas que possam apresentar e diariamente os atendimentos são uma forma de intensificar os cuidados no controle da cadeia quanto a Covid-19”, ressaltou a diretora da DAB.

Desde a ocorrência do primeiro caso de contaminação no estado, o Governo do Pará desenvolveu um grande esquema para conter e tratar os casos do novo Coronavírus, com o desenvolvimento pela SEAP de ações para resguardar a saúde tanto dos custodiados, quanto dos profissionais do sistema. De acordo com Sheila Faro, Chefe de Gabinete da SEAP, hoje, devido a todas as ações de combate que foram traçadas desde o início das ocorrências no estado, pode-se dizer que estar dentro do sistema prisional é mais seguro do que estar fora dele. “Temos feito várias ações no sentido de nos antecipar quanto a qualquer risco. Com detecção de algum sintoma, como febre ou gripe, já realizamos os cuidados com a separação, com o isolamento e a medicação necessária. A palavra de ordem é ‘prevenção’, nossa atuação é no sentido de evitar a proliferação desse vírus, garantindo que ele não chegue as unidades penitenciárias do estado do Pará”, reitera a Chefe de Gabinete. Sheila Faro acrescenta que, logo com o surgimento da doença, foi criado um gabinete de crise e elaborado o protocolo de prevenção e o plano de ação para combater o contágio nas unidades prisionais e nas sedes administrativas. Prevenção

Para evitar o contágio nas unidades, a SEAP tem investido em medidas como a suspensão de visitas presenciais dos familiares e implantação de visitas virtuais; redução no número de custodiados a realizarem trabalhos externos, com o isolamento dos poucos que estão atuando; realização de desinfecção e limpeza diárias em todas as 48 unidades estaduais; orientação aos servidores penitenciários sobre medidas preventivas, além da distribuição de milhares de equipamentos de proteção individual (EPIs), como 26 mil pares de luvas, 22 mil máscaras cirúrgicas, além de toucas e capotes aos profissionais da saúde, bem como a entrega de 10 mil litros de álcool 70° para suprir as unidades da região metropolitana e do interior. No combate à Covid-19, a implantação da sala de emergência, no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, para atendimento 24h a casos mais severos, juntamente às celas de isolamento para acolhimento de casos suspeitos garante o tratamento adequado em ambiente equipado e profissionais preparados, além de atuar quanto a propagação do vírus.

Atualmente, a SEAP custodia cerca de 20 mil pessoas privadas de liberdade e tem trabalhado diariamente e de forma preventiva para que estes tenham a garantia de um ambiente seguro e humanizado ao cumprimento de pena.

D i s p o n í v e l:

http://www.susipe.pa.gov.br/noticias/sa%C3%BAde-prisional-recebe-aten%C3%A7%C3%

Tem-se, portanto, que medidas de proteção estão sendo adotadas no sentido de proteger os internos, não sendo a suspensão de visitas, saídas temporárias e autorização para trabalho externo violação a seus direitos na medida em que tal suspensão visa tão somente a proteção pessoal de cada detento, bem como de todos estes, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO EXTERNO EM VIRTUDE DA PANDEMIA: LEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE INSERE NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)

2. A suspensão temporária do trabalho externo no regime semiaberto estabelecida na Portaria n. 7/2020 do Juízo de 1º grau atende a recomendações oriundas tanto do Poder Executivo (Decreto n. 515, de 17 de março 2020, do Governo do Estado de Santa Catarina, que declara situação de emergência em todo território catarinense e limita o ingresso nas unidades prisionais do Estado às pessoas indispensáveis ao seu funcionamento) quanto do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de prevenir a proliferação do contágio pela pandemia de COVID-19.
3. Considerando que a vedação do ingresso de pessoas nas Unidades Prisionais devido à pandemia visa a proteger, de modo eficiente, a integridade física dos apenados, seria incongruente permitir que os executados deixassem o presídio para realizar trabalho externo e a ele retornassem diariamente, enquanto o restante da população é solicitada a permanecer em isolamento em suas residências.
4. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
5. No caso concreto, em que pese o paciente se encontrar em regime semiaberto, com previsão de progressão para agosto deste ano, cometeu crime hediondo (tráfico de drogas) e não está inserido no quadro de risco previsto na Recomendação n. 62/2020 – CNJ, nem em outras normas protetivas contra o novo coronavírus. Ademais, pelo menos até a data da decisão de 1º grau, não havia notícia de contágio do vírus no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí.
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Destaco trecho da
decisão do juízo
a quo
(Id. 3844104)
:

“(...) No caso dos autos, trata-se de apenado incurso duas vezes no delito do art. 33, caput da Lei 11.343/06 (hediondo), que alega possuir problemas pulmonares e suspeita de Covid-19 ou pneumonia.

Instada a se manifestar a administração penitenciária emitiu laudo médico (seq. 51.1), informando que o apenado possui histórico de contágio de Covid-19, evoluindo com melhora e mencionando dispneia aos pequenos esforços. Sem sinal de saturação de oxigênio baixa e ausculta pulmonar sem ruídos. Por fim menciona o CID da doença e que o apenado seguirá em exercício respiratório.

Assim, verifico que o apenado está recebendo tratamento médico no interior da casa penal, com devido monitoramento de seu quadro clínico e realização de exercício respiratório, de modo que não há indicação médica para o recolhimento domiciliar.

É fundamental ressaltar que pertencer ao grupo de risco, por si só, não é fator para prisão domiciliar, principalmente diante as medidas adotadas no âmbito da SEAP em face da pandemia.

A prisão domiciliar é hipótese excepcional de cumprimento de pena, que não pode representar imunidade penal.

Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ. (...)”

Neste mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
verbis
:

“(...) Pelos documentos acostados aos autos consta que o agravante tem sido submetido a exames laboratoriais pelo Estado (SEAP), inclusive, o juízo destacou acerca do monitoramento do quadro clínico do agravante, sem indicação médica para recolhimento domiciliar.

Portanto, se verifica que o apenado está recebendo tratamento médico no interior da casa penal.

In casu, pela ausência de satisfatória comprovação em contrário (pelo agravante) ficam valendo as informações (esclarecimentos) apresentadas pelo Juízo a quo na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar do agravante (...)”.

Tem-se, portanto, que a administração penitenciária demonstrou atenção às condições de saúde do apenado, que está sendo devidamente acompanhado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional, sem prejuízo de eventual atendimento na rede pública ou privada de saúde, sempre que for necessário, quando comprovado que a situação do paciente exige cuidados médicos especiais de urgência que não possam ser prestados no local da prisão.

Além disso, observa-se que as autoridades penitenciárias do Estado do Pará estão cientes da gravidade da situação de pandemia pelo contágio do Coronavírus e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, tais como isolamentos, testagens, monitoramento da evolução dos casos suspeitos e melhoramento das condições sanitárias das celas.

Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos.

Sobre o assunto, cito jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenado a 7 (sete) anos de reclusão em regime fechado. Prisão preventiva mantida na sentença. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Inaplicabilidade do entendimento do STF nas ADCs 43, 44 e 54. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao agravo interposto, nos exatos termos da fundamentação supra, mantendo
in totum
a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 01/12/2020